Tribunal: TCU
Processo: 040.781/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Ilário Gonçalves Marques contra decisão do Acórdão 4.294/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por José Ilário Gonçalves Marques, contra o Acórdão 4294/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o Sr. José Ilário Gonçalves Marques que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c o art. 298 do RITCU, bem como o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, sem efeito suspensivo, conforme o art. 287, § 6o, do RITCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, à Procuradoria da República no Estado do Ceará e ao Fundo Nacional de Saúde.